Tribunal: TJSP
Processo: 0024038-76.2009.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. IRRELEVÂNCIA. Sentença de procedência, condenando a seguradora ré a quitar as parcelas mensais da compra e venda do imóvel, vencidas após a ocorrência do sinistro (01/05/2009), sob pena de multa diária de R$ 300,00, e declarando a inexistência de saldo devedor da autora para com a ré COHAB. Irresignação da

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. IRRELEVÂNCIA. Sentença de procedência, condenando a seguradora ré a quitar as parcelas mensais da compra e venda do imóvel, vencidas após a ocorrência do sinistro (01/05/2009), sob pena de multa diária de R$ 300,00, e declarando a inexistência de saldo devedor da autora para com a ré COHAB. Irresignação da seguradora ré.
1. Legitimidade passiva. Julgamento de conflito negativo de competência, decidido pelo STJ, de ausência de interesse da CEF e da União. Provas dos autos que demonstram a natureza privada da apólice de seguro, de responsabilidade da apelante, sem cobertura do FCVS. Apelante que é parte legítima para responder à demanda.
2. Ausência de comunicação administrativa do sinistro. Irrelevância. Citação que supre a ausência de comunicação extrajudicial. Prova pericial conclusiva, quanto à incapacidade laborativa total e definitiva da apelada, sinistro coberto pela apólice. Cobertura devida.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024038-76.2009.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS E OUTRO, é apelado FRANCISCA DE
LIMA LUCAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024038-76.2009.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 2/5
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 0024038-76.2009.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Companhia Excelsior de Seguros
Apelada: Francisca de Lima Lucas
Juiz sentenciante: Leonardo Mazzilli Marcondes
VOTO N. 20543
SEGURO HABITACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
SEGURADORA.
COMUNICAÇÃO
DO
SINISTRO.
IRRELEVÂNCIA. Sentença de procedência, condenando a
seguradora ré a quitar as parcelas mensais da compra e
venda do imóvel, vencidas após a ocorrência do sinistro
(01/05/2009), sob pena de multa diária de R$ 300,00, e
declarando a inexistência de saldo devedor da autora para
com a ré COHAB. Irresignação da seguradora ré.
1. Legitimidade passiva. Julgamento de conflito negativo
de competência, decidido pelo STJ, de ausência de interesse
da CEF e da União. Provas dos autos que demonstram a
natureza privada da apólice de seguro, de responsabilidade
da apelante, sem cobertura do FCVS. Apelante que é parte
legítima para responder à demanda.
2. Ausência de comunicação administrativa do sinistro.
Irrelevância. Citação que supre a ausência de comunicação
extrajudicial. Prova pericial conclusiva, quanto à incapacidade
laborativa total e definitiva da apelada, sinistro coberto pela
apólice. Cobertura devida.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de
fls. 599/605, que julgou procedente pedido de cobertura de seguro
habitacional, formulado por Francisca de Lima Lucas em face de
COHAB CRHIS e Companhia Excelsior de Seguros S.A., condenando
a seguradora ré a quitar as parcelas mensais da compra e venda do
imóvel, vencidas após a ocorrência do sinistro (01/05/2009), sob
pena de multa diária de R$ 300,00, e declarando a inexistência de
saldo devedor da autora para com a ré COHAB.
Apelação
da
seguradora
ré
a
fls.
608/632,
alegando, em síntese, que seria parte passiva ilegítima, para a
inclusão da Caixa Econômica Federal e da União, em razão do
comprometimento do FCVS. Sustenta que desde 31 de dezembro de
2009 não mais receberia os prêmios do contrato de seguro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024038-76.2009.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 3/5
habitacional, o que afastaria sua obrigação de cobertura (art. 757, §
único, CC). Prequestiona a Lei no 12.409/2011, e a tese do tema 50
de recursos especiais repetitivos. Aduz que não poderia ser obrigada
a cobrir o sinistro porque a apelada foi inerte, não cumprimento o
dever contratual de comunicação da ocorrência do sinistro ao agente
financeiro logo após a ocorrência, já que haveria prazo de um ano
para comunicação do sinistro, na forma do artigo 206, §1o, inciso II,
b, do Código Civil. Prequestiona os artigos 476 e 771 do Código Civil.
Recurso regularmente processado.
Sem contrarrazões (fl. 636).
Oposição ao julgamento virtual (fl. 645).
Os autos encontram-se em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, a questão envolvendo a
ilegitimidade passiva da apelante ou a legitimidade passiva da CEF já
foi resolvida, tratando-se de questão definitivamente preclusa.
Nota-se que, após intimação, a CEF manifestou-se
acerca de seu interesse a intervir no feito (fls. 297/299 e 319/326).
Por consequência, sobreveio a decisão de fls. 376/378, que
determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.
Após instrução, conflito negativo de competência foi
suscitado pelo juízo da 2a Vara Federal de Presidente Prudente (fls.
552/555), julgado por decisão do Exmo. Min. Moura Ribeiro, que
entendeu pela ausência de interesse da União e de seus entes para a
demanda, com fixação da competência na Justiça Estadual (fls.
562/563vo).
A apelante poderia alegar que a decisão do conflito
de competência não examinou a questão de sua ilegitimidade
passiva, tendo apenas se limitado a decidir sobre a competência.
Contudo, a decisão do juízo federal, que afastou
sua competência para julgar a demanda, fundamentou-se na
ausência de interesse da CEF, por não se tratar de apólice securitária
pública e sem cobertura do FCVS
justamente as alegações da
apelante para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva.
De qualquer modo, as provas dos autos são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024038-76.2009.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 4/5
suficientes para que se possa concluir pela legitimidade passiva da
apelante, e não da CEF.
Primeiro, o contrato de compra e venda previa
expressamente que a responsabilidade pelo pagamento do seguro
habitacional era da apelante, Companhia Excelsior de Seguros
(cláusula décima segunda, parágrafo quarto, fls. 21/22, e fl. 26).
Além disso, os documentos de fls. 327/329 não
deixam dúvidas quanto à natureza privada da apólice de seguro, sem
qualquer cobertura do FCVS no caso. Em razão disso, não há
qualquer violação ao artigo 757, § único, do Código Civil, ou à Lei no
12.409/2011.
Assim, a legitimidade passiva da apelante para
responder pelo seguro habitacional deve ser reconhecida, adequando-
se à tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
de recursos especiais repetitivos tema 50:
Fica, pois, consolidado o entendimento de que, nas ações
envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do SFH, a
CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide como
assistente simples somente nos contratos celebrados de
02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as
edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas
hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao FCVS
(apólices públicas, ramo 66). Ainda que compreendido no
mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato
ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de
interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.
Com o reconhecimento da legitimidade passiva da
apelante, ela também deve responder pela cobertura securitária
devida.
De fato, o laudo pericial de fls. 425/430 é
conclusivo, quanto à incapacidade total da apelada para atividades
laborais, de caráter permanente, desde maio de 2009, quando
sofrera acidente vascular encefálico (AVC).
Trata-se de sinistro coberto pelo contrato de
seguro, conforme a apólice de fls. 26.
No caso, é irrelevante que não tenha havido prévia
comunicação administrativa da ocorrência do sinistro.
Primeiro, porque o laudo pericial aqui produzido
demonstra cabalmente que a apelada sofreu incapacidade total e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024038-76.2009.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 5/5
permanente para atividades laborativas, sinistro coberto pelo
contrato.
Segundo, porque a citação na demanda supre a
ausência de prévia notificação administrativa. A citação da apelante
ocorreu em novembro/2009 (fl. 35vo) e dezembro/2009 a apelante
manifesta-se nos autos, com sua contestação apresentada (fls.
72/84).
Como o sinistro ocorreu em 01/05/2009, não houve
o transcurso do prazo prescricional alegado pela apelante, de um ano
do artigo 206, §1o, inciso II, b, do Código Civil.
Por fim, a mera inobservância de obrigação
acessória pela segurada não pode fundamentar o afastamento da
cobertura do seguro, tendo em vista a comprovação da ocorrência do
sinistro, o que afasta a alegação de violação dos artigos 476 e 771 do
Código Civil.
Enfim, a condenação da apelante na cobertura
securitária deve ser integralmente mantida.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento
à
apelação da seguradora ré.
Sem honorários sucumbenciais recursais em razão
de a r. sentença já os ter fixado no máximo legal de 20%.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator